Tribunal: TJPA
Processo: 0810530-92.2025.8.14.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão julgador: JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Assuntos: 10382 - Anulação
Data de julgamento: 2025-10-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) - 0810530-92.2025.8.14.0000

PARTE AUTORA: CRISLAINE LUZ DOS SANTOS DE LEAO

IMPETRADO: SEAP- SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO

MANDADO DE SEGURANÇA N.º 0810530-92.2025.8.14.0000

IMPETRANTE: CRISLAINE LUZ DOS SANTOS DE LEÃO

ADVOGADO: MATHEUS WILLIAMS SANTOS DE LEÃO – OAB/PA 33499

IMPETRADO: SECRETÁRIO DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA DO PARÁ

PROCURADOR: GRACO IVO ALVES ROCHA COELHO

RELATOR: DESEMBARGADOR JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA
: DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO. ELIMINAÇÃO DE CANDIDATA. EXIGÊNCIA NÃO PREVISTA NO EDITAL. NULIDADE. SEGURANÇA CONCEDIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de Mandado de Segurança impetrado por candidata contra ato que a excluiu de processo seletivo simplificado, com fundamento na ausência de cumprimento de requisito do edital, em razão de ter apresentado declaração de não acumulação de cargos sem constar a data da assinatura.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A impetrante alegou a ilegalidade de sua exclusão do certame, sustentando que a ausência da data na declaração configura formalismo excessivo e desproporcional, uma vez que o documento foi devidamente preenchido e assinado, cumprindo a finalidade do ato.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O princípio da vinculação ao edital obriga tanto a Administração Pública quanto os candidatos, sendo vedada a imposição de requisitos não previstos expressamente nas regras do certame;

4. No caso, a exclusão de candidata se deu com base em exigência não prevista expressamente no edital, sendo que a finalidade da declaração de não acumulação de cargos foi atingida com a sua apresentação e assinatura, e constituindo formalismo excessivo a exigência de indicação da data da assinatura, que pode ser considerada a data do protocolo do documento para todos os efeitos.

IV. DISPOSITIVO

5. Segurança concedida para determinar a reintegração ao certame.

Tese de julgamento: “1. A exclusão de candidato de processo seletivo com base em requisito não previsto expressamente no edital, como a ausência de data em declaração assinada, configura excesso de formalismo.”

__________

Jurisprudência relevante citada: TJ-PA, Mandado de Segurança nº 0839142-83.2020.8.14.0301, 2ª Turma de Direito Público, rel. Desembargador José Maria Teixeira do Rosário, DJe de 16/12/2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros da Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária no Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em
CONCEDER A SEGURANÇA
, nos termos do voto do relator.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Mandado de Segurança impetrado por CRISLAINE LUZ DOS SANTOS DE LEÃO contra ato atribuído ao SECRETÁRIO DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA DO PARÁ, consistente na exclusão da impetrante de processo seletivo simplificado para contratação temporária.

Na exordial (Id. 27161001), a impetrante alegou que apresentou declaração de não acumulação de cargos públicos, conforme exigido no edital, porém foi eliminada do certame em razão de ausência da indicação da data do documento, devidamente assinado. Sustentou o formalismo excessivo e a desproporcionalidade do ato. Argumentou que obteve nota de 29,5 pontos em um total de 30, indicando a chance real de aprovação e contratação. Requereu a tutela de urgência e, ao final, a concessão da segurança para determinar a sua reintegração ao processo seletivo.

A relatora que me antecedeu nestes autos, Desembargadora Célia Regina de Lima Pinheiro, reservou-se para apreciar o pedido de liminar após a apresentação de informações pela parte impetrada (Id. 27772428).

A autoridade impetrada apresentou informações (Id. 29062284).

O representante do Ministério Público, em manifestação (Id. 29671722), opinou pela concessão da segurança.

Coube-me a relatoria do feito, após redistribuição.

É o relatório, que encaminho para inclusão em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

VOTO

VOTO

Preenchidos os pressupostos processuais, passo ao julgamento do feito.

Conforme as disposições do Edital nº 01/2025/PSS/SEAP (
https://dgp.seap.pa.gov.br/sisp/upload/pss_notices_files/2025/03/pss-n-01-2025-pss-seap-edital-n-01-2025-pss-seap-abertura-1743449562.pdf
), em seu item 2.1, “q”, foi exigida a apresentação de “
Declaração de não acúmulo de cargo público e de inexistência de vínculo temporário com a administração pública nos últimos 6 (seis) meses - ANEXO VI, devidamente preenchida e assinada. (upload - campo “Documentação Complementar”) - será considerado a data possível de contratação
”.

Nas informações, a parte impetrada afirmou que a eliminação foi amparada nas regras do edital, pelo não atendimento a uma disposição expressa, pois o registro da data no documento de declaração de não cumulação de cargo é elemento essencial (Id. 29062285, p. 5-6).

Porém, verifica-se na disposição acima citada que o edital exigiu a apresentação da declaração preenchida e assinada, não havendo exigência expressa de indicação da data da assinatura. Além disso, o item do edital especificou que a vedação à cumulação de cargo considera a data possível de contratação, de forma que, na hipótese de apresentação de declaração sem a data da assinatura, pode-se considerar a data do protocolo do documento no âmbito do processo seletivo como data da declaração, não se constatando a inobservância de regra do edital.

Desse modo, mostra-se indevida a exclusão da candidata, visto que fundada em exigência não prevista no edital, constatando-se o excesso de formalismo.

Sobre o tema, confira-se:

APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO. EDITAL N.º 01/2022. SEMEC. CONTRATAÇÃO DE PROFESSORES TEMPORÁRIOS. ANÁLISE CURRICULAR. ELIMINAÇÃO EM VIRTUDE DE COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA NÃO ACEITO. CANDIDATA CLASSIFICADA EM 1º LUGAR. FINALIDADE DO CERTAME RELEVANTE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO NO EDITAL ACERCA DO DOCUMENTO HÁBIL A COMPROVAR A RESIDÊNCIA. ILEGALIDADE CARACTERIZADA. EXCLUSÃO DA CANDIDATA INDEVIDA. OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE, PROPORCIONALIDADE E BOA-FÉ. PRIMAZIA DO INTERESSE PÚBLICO. REQUISITOS PARA O EXERCÍCIO DO CARGO PREENCHIDOS. EXCESSO DE FORMALISMO REFORMA DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

(TJ-PA, Mandado de Segurança nº 0839142-83.2020.8.14.0301, 2ª Turma de Direito Público, rel. Desembargador José Maria Teixeira do Rosário, DJe de 16/12/2022).

Isto posto, e na esteira do parecer do Ministério Público,
concedo a segurança
, para anular o ato de exclusão da impetrante do processo seletivo simplificado (Edital nº 01/2025/PSS/SEAP) e determinar à autoridade impetrada que proceda à reintegração da candidata, com o seu regular prosseguimento à fase seguinte, no prazo de 5 (cinco) dias a contar da intimação, sob pena de multa de R$ 200,00 (duzentos reais) por dia de descumprimento, até o limite de R$ 10.000,00 (dez mil reais), sem prejuízo de eventual responsabilização pessoal, cível e penal, em caso de descumprimento. Sem custas, vencida a Fazenda Pública. Sem condenação em honorários advocatícios, conforme o art. 25 da Lei n.º 12.016/09, Súmula 512/STF e Súmula 105/STJ.

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

Belém, 02/11/2025